Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726222-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RAYANNA DOS REIS ALVES RECORRIDO: JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. VALOR EM POSSE DE APENAS UM DOS CÔNJUGES. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA. BASE DE CÁLCULO. DISPOSITIVO TRANSITADO EM JULGADO. 1. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre a totalidade da condenação fixada no dispositivo do Acórdão transitado em julgado. 2. Na hipótese em que a condenação imposta determina a partilha de quantia em posse de apenas um dos cônjuges, o valor da sucumbência deve recair sobre a metade do montante total a ser partilhado. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o, inciso II, da Lei 8.987/1995, sem, contudo, trazer qualquer alegação pertinente à matéria por ele disciplinada. b) artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil, e 85 da Lei 14.365/2022, asseverando equivocada a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez inobservada a proporcionalidade da partilha. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 7o, inciso II, da Lei 8.987/1995, pois a falta de desenvolvimento de tese acerca da matéria disciplinada pelo referido dispositivo de lei denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 85, §2o, do CPC, e 85 da Lei 14.365/2022, pois “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012